Tribunal: TJSP
Processo: 0045981-74.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
ROUBO SIMPLES – PRELIMINAR. Reconhecimento fotográfico realizado em descompasso com o artigo 226 do CPP. Mera recomendação. Ratificação em juízo sob o crivo do contraditório – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO –

Ementa:
ROUBO SIMPLES – PRELIMINAR. Reconhecimento fotográfico realizado em descompasso com o artigo 226 do CPP. Mera recomendação. Ratificação em juízo sob o crivo do contraditório – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Mau antecedente. Circunstâncias inerentes ao tipo penal. Coeficiente alterado para 1/6. Proporcionalidade – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou mesmo a concessão de sursis (CP, artigo 44, I e III; e 77, caput, II e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.